Tribunal: CARF
Processo: 10580.722025/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722025/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA ELISA FOLHA FRANCO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em
razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos
bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722025/2008-01
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 313/316), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 306/308), proferida em sessão de 10/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-28.904, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 290/301), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2003 e 2004, com auto de infração juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/10; 20) e Termo de Verificação Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 11/13), tendo o
contribuinte sido notificado em 07/11/2008 (e-fl. 288), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2003 e 2004, para exigência de imposto, no valor
de R$ 374.484,21, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora.

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de
rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou de investimento, de titularidade da autuada. Em razão das
contas correntes no Citibank serem conjuntas com seu cônjuge, os depósitos de origem
não comprovada nas referidas contas foram tributadas na ordem de 50% destes.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A contribuinte foi cientificada do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às
fls. 290/301, alegando, em síntese, que:

a) seria inconstitucional a quebra de sigilo bancário sem autorização do
Poder Judiciário, portanto, nulo o lançamento por estar fundamentado em
provas ilícitas;

b) a autuada não desenvolve atividades profissionais ou empresariais,
somente percebe proventos de aposentadoria e de rendimentos de
aplicações financeiras, que são devidamente declarados;

c) seu genro Geraldo Pedro da Silva Filho, nos ano de 2003 e 2004,
aplicou e movimentou valores em suas contas, bem como fez uso destas
para transações próprias, conforme já esclarecido no curso da ação fiscal.
Com o seu falecimento, a autuada ficou impossibilitada de fornecer mais
esclarecimentos sobre a movimentação de tais recursos;

d) o simples registro de valores nos extratos bancários constituem meras
presunções de rendimentos, até porque a autuada possui bens e rendimentos
devidamente declarados e conhecidos. Assim, caberia ao fisco, a partir da
presunção, fazer prova efetiva do ganho dos rendimentos, conforme
jurisprudência do TRF e STJ;

e) a multa aplicada no percentual de 75% é confiscatória, sendo cabível
sua redução.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Quebra de sigilo bancário; e b) Depósitos bancários não podem ser considerados
rendimentos omitidos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/01/2012, e-fl. 312, protocolo recursal em 10/02/2012,
e-fl. 313, e despacho de encaminhamento, e-fl. 318), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

Observo que o recorrente pretende a declaração de nulidade, pretendendo
argumento de ilegalidade e inconstitucionalidade com pressuposto da quebra do sigilo bancário
por parte da Administração Tributária sem autorização judicial.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal. Todo o procedimento ocorreu dentro da
legalidade, observando-se as normas legais. Ademais, quanto à tributação por depósitos
bancários com origem não comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para
consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso
extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001,
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo de Terceiro
(genro). Tributação de pessoa física – Presunção legal de rendimento arbitramento.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
terceiro ou que não caracterizam comprovação de acréscimo patrimonial, disponibilidade
econômica ou renda.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

A impugnante alega que não desenvolve atividades profissionais ou
empresariais, somente percebe proventos de aposentadoria e de rendimentos de
aplicações financeiras, e que suas constas correntes eram movimentadas por seu genro,
inclusive para transações próprias. Contudo, não traz provas do que alega. O fato de ser
aposentada não comprova por si só que os depósitos pertençam a terceiros.

O ônus da prova da origem dos depósitos é do titular da conta bancária, e não
tendo este carreado provas aos autos do que alega, mantém-se a tributação na pessoa
física do autuado.

Quanto à multa de ofício aplicada, cabe frisar que foge à competência da
autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

pátrio, por se tratar de prerrogativa reservada ao Poder Judiciário. A norma jurídica,
regularmente editada, goza da presunção de legitimidade e constitucionalidade, cabendo
a autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento.

Assim, não se pode atender o pedido de redução da multa aplicada no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) calculada sobre o valor do tributo não recolhido, pois
sua aplicação está prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 11/13)
relata-se que, após intimação para se apresentar extratos bancários e explicar a declaração de
rendimentos:

... a contribuinte apresentou cópias das suas declarações de rendimentos dos
exercícios de 2004 e 2005 e cópias das declarações de rendimentos do seu esposo, sr.
José Walter Franco Borges, acompanhadas de cópias dos documentos utilizados no
preenchimento das mesmas, como comprovantes de rendimentos do trabalho
assalariado, extratos de pagamento do INSS e CASSI e informes de aplicações
financeiras. Não apresentou os extratos bancários solicitados.

Após analisar os extratos bancários recebidos diretamente das instituições
bancárias (devidamente solicitados através de RMFs, anexas ao fim de cada extrato),
constatamos um número elevado de depósitos sem origem justificada nas contas
correntes de n.o 95961550 e 95966617 do Banco Citibank (contas conjuntas com seu
esposo, o sr. Jose Walter Franco Borges) e no Termo de Ciência e Solicitação de
Esclarecimentos datado de 25/09/2008 solicitamos à contribuinte que esclarecesse as
origens dos depósitos, enviando uma relação com os valores creditados durantes os anos
de 2003 e 2004 anexa ao termo.

Em 01/10/2008, a contribuinte solicitou prorrogação do prazo até dia
20/10/2008.

Na resposta apresentada em 20/10/2008, a contribuinte alega que os rendimentos
decorrentes de sua aposentadoria e de suas aplicações financeiras foram depositados em
suas contas da CEF, do Banco Boston e do Citibank e que o restante da movimentação
era feito pelo Sr. Geraldo Pedro da Silva Filho, que “utilizava sua conta para depositar
cheques de suas transações.”

Em 21/10/2008 foi lavrado novo Termo de Ciência e Solicitação de
Esclarecimentos onde solicitamos à contribuinte que comprovasse as alegações por ela
feitas na resposta apresentada em 20/10/2008.

Na resposta datada de 30/10/2008, a contribuinte alega novamente que o Sr.
Geraldo Pedro da Silva Filho costumava operar suas contas bancárias, podendo ter
realizado operações próprias e termina dizendo: “Isto posto, considero que os
esclarecimentos são explicáveis por si.”

No Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de 30/10/2008, intimamos a
contribuinte a apresentar os contratos e escrituras de todos os imóveis em seu nome,
entre os quais o apto 701 do ed. Ondina Apart Hotel em Salvador e a casa na Av. Beira
Mar na Ilha de Itaparica, ambos imóveis declarados pelo cônjuge na DIRPF 2008.

A contribuinte respondeu em 07/11/2008, anexando cópia do contrato de compra
do apto 701 do ed. Ondina Apart Hotel e alegou que a casa em Itaparica não era de sua
propriedade.

Infrações Apuradas:

A contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos recursos utilizados para
efetuar os depósitos bancários em suas contas correntes do banco Citibank durante os
anos calendários de 2003 e 2004, mas limitou-se a alegar que terceira pessoa seria
responsável pela elevada movimentação financeira ocorrida em suas contas bancárias
nos citados anos. A Lei 9.430/96 (art. 42 e parágrafos) atribuiu ao contribuinte o ônus
de provar que valores creditados em suas contas correntes não se referem a receitas
omitidas e a contribuinte deixou transcorrer as oportunidades a ela concedidas sem
apresentar a comprovação necessária. Assim foram consideradas como não
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

comprovadas as origens de todos os depósitos relacionados nos demonstrativos anexos,
ocorridas durante os anos calendários de 2003 e 2004.

No entanto, como as contas correntes do Citibank são contas conjuntas com o
cônjuge, serão tributados como omissões de rendimento 50% dos valores mensais
(demonstrativo anexo), de acordo com o previsto no parágrafo 6.o do art. 58 da Lei
10.637/2002:
(...)
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é de terceiro, sem
uma prova mais conclusiva, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação
dos valores diretamente ao terceiro, mas não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
de forma hábil e idônea, sendo que meras alegações não são provas. Isto é, as alegações do
contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não sendo escusável
suas ponderações. Exige-se a efetiva comprovação da origem e atestada mediante
individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722025/2008-01

Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital